Tribunal: STF
Processo: RE 82456
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO COM PRETERIÇÃO DA
ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS.
- APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 117, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA E 731 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- SEQUESTRO SOBRE AS RENDAS DA FAZENDA PÚBLICA INFRATORA, EM QUANTIA
NECESSARIA PARA SATISFAZER O DÉBITO PRETERIDO.